Tribunal: TJES
Processo: 5013692-07.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013692-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRESSA PINHO PEZENTI DE SENNA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013692-07.2023.8.08.0024

RECTES.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDOS.:
ANDRESSA PINHO PEZENTI DE SENNA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por

ANDRESSA PINHO PEZENTI DE SENNA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Narra a autora, em suma, que é inquilina do imóvel objeto da instalação nº 160841054 e que, a pedido do proprietário, em 02/12/2022 solicitou a alteração da titularidade para o seu nome e retirada do nome do inquilino anterior. Ocorre que em 24/03/2023 a energia de sua loja foi cortada e que ao entrar em contato com a EDP, foi informada que a suspensão ocorreu a pedido do titular da conta. Quando questionada quanto ao motivo da conta não ter sido transferida para o seu nome conforme pedido realizado no dia 02/12/2022, a atendente informou que tinha ocorrido algum erro no atendimento e por isso a transferência não foi concluída e que seria realizado um novo pedido de transferência de titularidade com pedido de religação já no nome da Autora. Assim, no dia 24/03/2023 a parte Autora fez um novo pedido de transferência da titularidade. Sustenta que a energia somente foi reestabelecida em 31/03/2023, de modo que a loja ficou fechada no período compreendido entre 24/03/2023 e 31/03/2023. Por tais razões, requer danos morais pela falha na prestação dos serviços.

Em sede de contestação (ID. 6599950), alega em sua defesa que a parte Autora a ausência de falha na prestação dos serviços. Em 24/03/2023, a pedido do titular da instalação na ocasião, Sr. André dos Santos Baioco, foi executado o desligamento da instalação, através da nota nº 45004934825. Com efeito, após o pedido de troca de titularidade, realizado pela REQUERENTE, em 24/03/2023 a EDP realizou a religação do padrão de energia, através da nota nº 15001434077.

Réplica (ID. 6599955), na ocasião, a autora reportou-se aos termos da exordial.

Termo de audiência (ID. 6599956), onde as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 6599961) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo PARCIALMENTE procedente, o pedido autoral, e, em consequência, condeno a Requerida ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS a pagar a parte Requerente a indenização por danos morais que arbitro no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais contados a partir desta data.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6599963), sustentando, em suma, a ausência de falha na prestação de serviço e da impossibilidade do reconhecimento dos danos morais e, subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 6599966), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Estabelecida tal premissa, é certo que aos casos de falha na prestação do serviço aplicam-se as disposições contidas nos arts. 14 e 22 do referido diploma, devendo o fornecedor do serviço responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida. Isto porque a autora teve êxito em comprovar que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu após o pedido de troca de titularidade aos 02/12/2022 (ID. 6599934 e 6599935). E que houve o corte de energia no dia 24/03/2023, fato incontroverso, bem como que depois de uma reclamação junto ao PROCON, no dia 28/03/2023, a Ré disse que ligaria no dia 29/03/2023, somente religando em 31/03/2023.

Outrossim, a recorrente EDP não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, deixando o consumidor sem fornecimento de energia elétrica em período não comunicado, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Ademais, em que pese a alegação da Ré de que foi o inquilino anterior, antigo titular da conta quem pediu o desligamento, tal pedido, conforme telas sistêmicas da Ré na contestação ocorreu aos 21/03/2023, muitos meses depois do pedido da parte Autora de troca da titularidade, de modo que resta caracterizada a falha nos serviços (conforme consta nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95); sendo assim, diante da ilicitude da conduta da requerida, resta configurado o dever de indenizar por dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e
que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo,
a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.,

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)